Tribunal: TJBA
Processo: 8008070-98.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008070-98.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA DANTAS DUARTE, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA 984- STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. INCONFORMISMO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 8008070-98.2023.8.05.0113, movida por Vicente Miguel Niella Cerqueira, em desfavor do Estado da Bahia, cujo teor julgou procedente os pedidos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Apelação do Estado da Bahia observou o princípio da dialeticidade; estabelecer se há vinculação do Julgador à tabela de honorários da OAB, na fixação da remuneração devida a defensor dativo; e determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pelo Estado da Bahia, configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, ensejando o não conhecimento do recurso por ele interposto.

4. A tabela de estipêndios da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o Magistrado no arbitramento da verba devida, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 984- STJ.

5. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado dativo o direito aos honorários fixados judicialmente, quando demonstrada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no caso concreto.

6. O valor arbitrado, a título de honorários dativos, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, não implicando onerosidade excessiva ao Erário.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior ao mínimo legal, previsto no art. 85, §2º, do CPC, autoriza sua majoração para 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do Estado não conhecido. Apelo do Autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008070-98.2023.8.05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, que figuram como Recorrentes e Recorridos
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR SEGUIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR
.

Salvador, .